Tribunal: TJPA
Processo: 0809972-96.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809972-96.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA,

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão constante no id nº 4995446, assim ementado:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. PACIENTE PARAPLÉGICO QUE NECESSITA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES PARA SEU TRATAMENTO EM DOMICÍLIO. PRESENTES OS REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NECESSÁRIO PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FIXADA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id nº 5156828), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado que, em sede agravo de instrumento, deu provimento ao recurso deferindo o pedido de tutela de urgência no sentido de determinar que os agravados providenciassem em 48 horas o fornecimento do medicamento Oxibutinina 5mg e os itens hospitalares necessários ao tratamento diário do paciente em sua residência, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Defende o recorrente que o acórdão teria sido omisso, pois não observara que a demanda envolve medicamento de alto custo e que no tema 793 – Repercussão Geral o STF definiu que, em que pese a solidariedade dos entes federados, é possível que o juízo direcione o cumprimento de pedido em questão de saúde a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, pelo que defende que não seria o obrigado ao fornecimento do tratamento em questão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 793.

O embargado apresentou contrarrazões (id nº 5301643) refutando os argumentos apresentados pelo embargante, especialmente pelo fato da responsabilidade pela garantia da saúde dos cidadãos ser solidária, diante do que não vê necessidade de chamamento ao processo da União, requerendo, por essa razão, o não provimento dos embargos de declaração.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que em sede de agravo de instrumento deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo representante do
Parquet
por constatar o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o seu deferimento.

Sustenta ele omissão no julgado em relação ao fato de não ter sido observado tratar a hipótese de medicamento de alto custo, além de que haveria a necessidade de direcionamento da obrigação a outro ente federado responsável.

Em relação ao primeiro ponto – tratar-se de medicamento de alto custo – entendo que não há que se falar em omissão no julgado, tendo em vista que a decisão colegiada se manifestou expressamente sobre tal questão no parágrafo em que informa que o medicamento foi prescrito por médico do SUS e que, após consultar o preço do medicamento, constatou-se que não se tratava de medicamento de custo demasiadamente elevado, além do que os materiais solicitados não possuem natureza estranha aos que são utilizados em hospitais e postos de saúde públicos.

De igual modo, quanto ao segundo ponto questionado, tratei sobre a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde e a uma vida digna, motivo pelo qual,
ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode o poder público estadual se furtar à observância de seus encargos constitucionais.

Nesse sentido, precedente do Pretório Excelso:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, , no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1121669 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 04-09-2018 PUBLIC 05-09-2018)

No caso vertente, extrai-se do acervo probatório que o paciente substituído pelo Ministério Público necessita de tratamento de sua doença, havendo a comprovação da enfermidade apresentada e a necessidade de tratamento que é fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pelo que se revela imperiosa a obrigatoriedade do embargante em assegurar os medicamentos e insumos adequados a parte desprovida de recursos financeiros.

Dessa maneira inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos à omissão apontados, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, a rediscussão meritória da matéria e do entendimento firmado, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no MS 21.315/DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois, no acórdão embargado, restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, mantendo, integralmente, os termos do acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021